Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. NECESSIDADE. Não há como conhecer de alegações que não foram apreciadas na decisão vergastada, sob pena de supressão de instância. Tratando-se de litisconsórcio facultativo, o cumprimento de sentença pode ser manejado em face unicamente de uma das partes, em conformidade com o disposto no artigo 275, do Código Civil. A despeito de inexistir, em princípio, óbice à liquidação individual na pendência do trânsito em julgado, no caso específico a eficácia do julgado liquidando está suspensa, sem nenhuma ressalva, por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos da ação coletiva da qual decorre o pleito de liquidação. Em obediência à determinação emanada daquela Corte Superior, mostra-se imperioso concluir pelo sobrestamento do feito primevo, inclusive para evitar a prática de atos processuais eventualmente nulos.